Tribunal: TJPA
Processo: 0801552-53.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801552-53.2022.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: ANA CLEIDE SILVA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.PRELIMINAR DE EXTRA PETITA, NÃO ACOLHIDA.
LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA NA COMARCA.CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM SEDE DE SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADE.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Jacundá que julgou parcialmente procedente o pedido de conversão de licença especial não gozada em pecúnia;

A jurisprudência do STJ é pacífica que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio tem como marco inicial o ato de aposentadoria. No caso dos autos foi observado o prazo prescricional de 5 anos. Prejudicial rejeitada;

Não resta configurada a preliminar de julgamento
extra petita
, tendo em vista o julgamento da lide moldes requeridos do pedido da exordial;

Não havendo possibilidade de gozo de licença-prêmio em virtude da passagem do servidor para a inatividade, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, STF e por esta Corte no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública;

No caso dos autos, o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, devendo a ação ser processada nos Juizados Especiais. Todavia, na ausência de Juizado especial na Comarca de Jacundá, o Juiz “a quo” é investido de competência para o julgamento do feito. Nesse caso,
em sede de primeiro grau
não é cabível a condenação em honorários advocatícios, devendo sua condenação ser excluída;

Nos termos do art.55 da Lei 9099/95, em grau de recurso é possível a condenação de verbas honorárias. Arbitrado honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa;

Recurso de apelação conhecido e provido em parte. Fixação de Honorários advocatícios em sede de segundo grau.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA (
Id. 15896586) contra
sentença
(Id. 15896584), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da licença prêmio não gozada correspondente à 02 (dois) quinquênios (04.04.2011 a 04.07.2016 e 05.07.2016 e 05.07.2021), com juros e correção de acordo com o Tema 905 do STJ. Por fim, arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do art.85,§3º, inciso I do CPC.

Na origem

trata-se de ação ordinária em que a autora/apelada, informa que foi servidora efetiva, professora de estudos amazônicos, no período de 01/03/2006 a 23/08/2022. Que durante a ativa requereu a licença-prêmio dos anos de 2012, 2014,2016,2017,2018 e 2022, que foi concedida licença prêmio do período de 05 de abril de 2017 até 05 de julho de 2017. Assevera que a Lei complementar n.º2.479/11, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis do município de Jacundá/PA, prevê a licença-prêmio.

Em síntese são as razões recursais: a) arguir prejudicial de prescrição; b) preliminar- julgamento
extra petita
- ausência de juntada da legislação municipal que trata da questão; c) ausência de direito à conversão de licença prêmio em pecúnia e d) não cabimento de condenação em honorários advocatícios, sob argumento que a inexistência de Vara de Juizado Especial Cível na Comarca, não afasta, por si só, a incidência do trâmite por meio do rito especial previsto na Lei nº 9.099/95.

Contrarrazões infirmando os termos da apelação, pugnando ao final pela condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais no porcentual de 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I, do CPC e na hipótese da competência ser do juizado especial, que a condenação seja com base na segunda parte do art. 55 da lei 9.099/1995.

O órgão ministerial opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo(Id. 16754137).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, toma-se conhecimento do presente recurso e passa-se à análise de suas razões meritórias.

PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO

Nas razões recursais o recorrente suscitou a norma do art.1º do Decreto nº 20.910, aduzindo que não é possível acionar judicialmente a Administração Pública acerca de débitos que tenham se originado anteriormente ao prazo de 5 (cinco) anos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.254.456, sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema nº 516, firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor.

Segue a ementa do referido precedente:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA
. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1.
A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público
federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. [...] 3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: [...] 4.
Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria
[...]
e a propositura da presente ação
[...]
não houve o decurso do lapso de cinco anos.
[...] (grifado)(STJ, REsp 1254456 PE , Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25.4.2012, DJe 2.5.2012)”. Grifei.

Trago julgado mais recente sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 4.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria
. 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.” (REsp 1.833.851/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019) (grifado)

Nessa esteira, a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças-prêmio não gozadas tem início com o ato de passagem do servidor para a inatividade, pois, enquanto existir a relação com a Administração, o gozo desse direito poderá ser usufruído.

No caso, considerando que a aposentadoria do autor se deu no ano de 2022, conforme documento anexo (id. 15896580- Pág. 1), e o ajuizamento da ação ocorreu em 2022, por certo não transcorrido o lustro prescricional.

Prejudicial de prescrição que merece ser rejeitada.

PRELIMINAR-
JULGAMENTO EXTRA PETITA -NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER PROCESSUAL NOS TERMOS DO ART.376 DO CPC
.

Alega que a autora fundamenta seu direito no Regime Jurídico Único do Município de Jacundá, mas não traz a luz o dispositivo legal municipal respectivo, prejudicando a avalição do caso pelo juízo de primeiro grau. Assevera que resta prejudicado o direito da autora ante a sua comprovação, configurando julgamento
extra petita
.

A preliminar não merece prosperar. O julgamento
extra petita
ocorre na hipótese quando o julgador decide além do que fora pleiteado, não sendo o caso dos autos. Explico.

No caso em apreço, embora não tenha sido colacionado a legislação municipal a qual se funda o direito pleiteado; verifica-se que na inicial que foi mencionado a legislação, aplicável ao caso, isto é, a Lei complementar n.º 2.479/11 (estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis do município de Jacundá/PA) bem como reproduzido o art.138 da que trata da concessão da licença prêmio (id. 15896462 - Pág. 3).

Lado outro, de acordo com o art.376 do CPC, a prova do direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário será exigida, quando houver determinação judicial nesse sentido, o que não ocorreu
in casu
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRINCÍPIO GERAL IURA NOVIT CURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 376 DO CPC/2015. 1. Nos termos do artigo 376 do CPC/2015, a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar". 2. Nesse diapasão, é imperioso concluir que, como decorrência do princípio geral segundo o qual o juiz conhece o direito (iura novit curia), em razão do qual não depende, portanto, em princípio, de prova, não há imprescindibilidade de juntada da legislação local ou alienígena por ocasião da propositura da ação, salvo se o juiz a requerer, quando então deverá efetivar a intimação da parte para que cumpra o mencionado encargo processual. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 0253589-17.2015.8.09.0180, Relator: SANDRA REGINA TEODORO REIS, Cachoeira Dourada - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 25/04/2018)

Acrescente-se ainda que, na própria peça de defesa o réu reconhece a existência da lei municipal a que se funda o direito autoral.

Nesse passo, não restando demonstrado o julgamento
extra petita
, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Trata-se de
apelação cível
interposta contra
sentença
, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, nos termos do dispositivo transcrito:

“
IV – DISPOSITIVOS

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para:

a) CONDENAR o MUNICÍPIO DE JACUNDA ao pagamento do valor correspondente ao período de licença-prêmio não gozado correspondente aos 02 (dois) quinquênios 04.04.2011 a 04.07.2016 e 05.07.2016 a 05.07.2021, devendo tomar por base o montante relativo à sua última remuneração, incluindo vantagens pecuniárias de caráter permanente, se houver, a serem apurados na forma legal quando da Execução do Julgamento.

Por se tratar de débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública, a correção monetária será efetuada pelo IPCA-E, a partir da data em que devida a conversão; e juros de mora, a contar da citação, de acordo com o índice utilizado pela caderneta de poupança (Tema 905 do STJ).

CONDENO a parte Fazenda Pública em honorários sucumbenciais no percentual de

10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro na norma albergada no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

SEM CUSTAS, face a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte Autora, com fulcro no art. 40, inciso IV, da lei estadual nº 8.328/2015; e em razão da isenção das custas em favor da Fazenda Pública (Município), com fulcro no art. 40, inciso I, da lei estadual nº.8.328/2015.

Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

O cerne da questão reside em saber se há possibilidade de conversão de períodos não gozados de licença prêmio em pecúnia.

Pois bem.

Nos termos da apelação é indevida a conversão de licença prêmio não usufruídas em pecúnia.

Contudo, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Segue a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Ademais a jurisprudência deste Tribunal segue a mesma linha do STJ:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão.

2. Da prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Requerimento Administrativo sem resposta. Causa de suspensão do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada.

3. Mérito. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

4. Apelação conhecida e não provida.” (TJ-PA - AC: 08549852520198140301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2022)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO.
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO
. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA. 3950403, 3950403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-17).

Dessa forma, ainda que ausente a previsão expressa em lei, a sentença que condenou o Ente Municipal ao pagamento de licença prêmio não usufruídas pela apelada não merece reparos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, não sendo justo imputar o ônus ao servidor pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço público.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nas razões recursais o apelante argui o não cabimento da condenação em honorários advocatícios sob argumento de que, a inexistência de Vara de Juizado Especial Cível na Comarca, não afasta, por si só, a incidência do trâmite por meio do rito especial previsto na Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis), assim como, da Lei nº 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), legislações que se aplicam subsidiariamente, no caso de Fazenda Pública em juízo.

No caso em apreço, infere-se da exordial que o valor da causa é de R$ R$33.456,30 (trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) (id. 15896462 - Pág. 6), logo é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Assim, tratando-se de ação que deve ser processada nos termos da Lei 12.153/2009 a competência para o julgamento da presente demanda seria, de fato, dos Juizados Especiais. Ocorre que, trata-se de Comarca com Vara Única, onde nesse caso, o Juiz “a quo” é investido de competência para o julgamento do feito. Nessa hipótese, não há condenação em honorários advocatícios, no primeiro grau mas tão somente, em grau recursal, conforme preconiza o art.55 da Lei 9099/95.

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor
de condenação ou, não havendo condenação,
do valor corrigido da causa
.”

Nessa trilha:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL NA COMARCA - COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO
- COMPETÊNCIA RECURSAL - TURMA RECURSAL COM JURISDIÇÃO SOBRE A COMARCA. As ações ajuizadas a partir de 23/6/2015 devem observar a competência absoluta dos Juizados Especiais para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 2º da Lei 12.153/2009.
Na ausência de unidade jurisdicional específica do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca, a competência para julgamento dos feitos será do Juizado Especial Comum, e, nas comarcas em que não existam ou não tenham sido instaladas unidades jurisdicionais do Juizado Especial, a competência para julgamento será do juiz de direito com jurisdição comum, investido na competência para apreciar feitos da Fazenda Pública, observado o procedimento da lei especial
. Julgada a demanda pelo juiz da Justiça Comum competente para apreciar as causas do Juizado Especial, o recuso interposto deve ser apreciado pela Turma Recursal competente. (TJ-MG - AC: 00152619420188130144 Carmo do Rio Claro, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023).

Logo, a condenação em honorários advocatícios no primeiro grau deve ser excluída.

No entanto, conforme a transcrição do art.55 da Lei 9099/95 é possível a condenação da verba advocatícia em sede recursal.

Em sendo assim, e em atenção ao disposto no art.55 da Lei 9099/95 fixo honorários advocatícios em 15 % (quinze por cento) do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao apelo
para excluir a condenação em honorários advocatícios fixados no juízo de grau. Em sede de segundo grau, condeno o ora apelante em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa. No mais sentença mantida em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024